Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717277-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PENHORA DE CRÉDITO LOCATÍCIO. FRUSTRAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES ANTERIOES. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. A suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769 não abrange cumprimento de sentença no qual se determinou penhora de crédito locatício. II. A pendência do trânsito em julgado de agravos de instrumento aos quais não foi atribuído efeito suspensivo não autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença. III. Não há que se cogitar de excesso de penhora na hipótese em que a constrição de crédito locatício foi determinada devido à frustração ou falta de efetividade das constrições anteriores. IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 835, 851 e 874, todos do CPC, defendendo que haveria um excesso na execução e que as penhoras realizadas ultrapassam o valor do crédito. Aduz que a manutenção das penhoras nos moldes em que estão, notadamente quanto à integralidade dos valores de alugueis, põe em risco a viabilidade de sua atividade empresária. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 805, 835, 851 e 874, todos do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão do entendimento do Tribunal local acerca da ocorrência da preclusão em relação às teses de inexequibilidade do título executivo judicial e excesso de execução, pois já analisada em momento anterior, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2056195 (relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 21/03/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009